Tribunal: TJSP
Processo: 2381656-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em cumprimento de sentença definitivo, nos autos de inventário, sob alegação de necessidade de suspensão até julgamento de Recursos Especiais pendentes. Nos termos do art. 995

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em cumprimento de sentença definitivo, nos autos de inventário, sob alegação de necessidade de suspensão até julgamento de Recursos Especiais pendentes. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, inexistente no caso concreto. Recursos Especiais não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária decisão expressa nesse sentido. A mera interposição de recursos não justifica a paralisação do cumprimento de sentença definitivo, sob pena de violação à efetividade da tutela jurisdicional. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito, nem autoriza a suspensão da execução. Recurso desprovido.